Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010122-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIOLA SINGLE FLORIANO - CPF: 699.915.961-00 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), M. E. F. A. - CPF: 448.349.568-22 (APELADO), G. F. A. - CPF: 448.349.608-54 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FABIOLA SINGLE FLORIANO - CPF: 699.915.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LEANDRO AYRES DA SILVA - CPF: 709.043.911.91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – HERDEIROS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS –– INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – RESERVA DE COTA-PARTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à seguradora, e não ao juiz, o ônus probatório de diligenciar junto ao INSS para produzir provas contrárias daquelas constantes nos autos.

“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).” (REsp. n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.”

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por M.E.F.A e G.F.A., representados por sua genitora Fabíola Single Floriano, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), estipulado no art. 3o, inciso I, da Lei n. 11.482/07, em favor dos descendentes/filhos da vítima. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta, preliminarmente, o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela expedição de ofício ao INSS para apurar eventual existência de outros beneficiários. Além disso, sustenta a ilegitimidade da recorrida para pleitear o pagamento integral da cobertura securitária. No mérito, punga pela improcedência do pedido formulado na inicial tendo em vista que os autores não teriam comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 102982211), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 110048465), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por M.E.F.A e G.F.A., representados por sua genitora Fabíola Single Floriano, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), em favor dos descendentes/filhos da vítima. Condenou ainda, a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando que houve cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela expedição de ofício ao INSS, para apurar eventual existência de outros beneficiários. Aduz que não foi permitida à recorrente, mesmo realizando pedido expresso, a possibilidade de comprovar a existência de mais herdeiros do falecido e a dinâmica do sinistro. Segue alegando, também, a ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento integral da cobertura securitária. No mérito, punga pela improcedência do pedido formulado na inicial tendo em vista que os autores não teriam comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Pois bem.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao INSS não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Comprovada a condição da autora de única beneficiária, cuja prova não foi desconstituída pela seguradora.”
(RAC n. 1024426-89.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.07.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(RAC n. 1013756-43.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2020 – negritei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que restou comprovado pela Certidão de Óbito
(id. 102982180)
e documentos pessoais dos herdeiros menores (id. 102982181), que o falecido era genitor dos autores.

Além disso, ressalte-se que não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao INSS, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez,
a seguradora sustenta como preliminar, a ilegitimidade da recorrida para pleitear a integralidade do seguro em face da existência de outros beneficiários.

Conforme dito alhures, na Certidão de Óbito (id. 102982180) consta que o falecido vivia em união estável com Fabiola Single Floriano e deixou dois filhos menores.

Além disso, é de clareza solar que apenas os filhos menores Maria Eduarda Floriano Ayres e Guilherme Floriano Ayres pleitearam a indenização securitária, representados pela sua genitora Fabíola Single Floriano.

Assim, a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que, havendo informação da existência de dois herdeiros menores, conforme consta da Certidão de Óbito (id. 102982180) e documentos pessoais dos filhos (id. 102982181), condenou a seguradora ao pagamento de 50% do valor da indenização pelo seguro DPVAT em caso de morte, correspondente à R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

A propósito, colaciono trecho da r. decisão proferida nos autos após a análise dos embargos declaratórios aviados pelos autores,
verbis
:

“No que se refere ao valor da indenização, os declaratórios não merece acolhimento, explico:

A sentença embargada condenou a parte ré ao pagamento de indenização aos autores no importe de R$ 6.750,00, relaciona-se justamente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária, ficando reservada, portanto, a cota-parte da companheira do de cujus (id. 29931323), já que não integrou o polo ativo.

O artigo 792 do Código Civil assegura à companheira/cônjuge do de cujus o direito ao recebimento de metade do capital segurado, sendo que a outra metade deve ser destinada aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Todavia, como já mencionado, a presente demanda foi ajuizada pelos filhos do falecido M. E. F. A., e G. F. A, visto que a Sr. Fabíola Single Floriano não é parte, mas, apenas representante
”

(id. 102982206 – negritei e grifei).

Portanto, observa-se que a decisão respeitou, além da ordem de vocação hereditária, o
quantum
indenizatório em 50% (cinquenta por cento) aos herdeiros postulantes, reservando a cota-parte à companheira do
de cujus
, que não integrou o polo ativo desta ação.

Deste modo, seguindo recente entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.

11.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.

(...).”
(REsp n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

Já tive oportunidade de votar nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA – COMPANHEIRA –
PRESERVAÇÃO DA PARTE CABENTE AOS FILHOS
– SETENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Possui a autora legitimidade ativa de requerer o seguro por ser companheira do falecido, porém, comparecendo isoladamente para pleitear o seguro pela morte do companheiro,
deve ser preservado a parte cabente aos filhos para eventual requerimento posterior
.
(RAC n. 0025497-85.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei).

Em conclusão, também
rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte
arguida pela apelante.

No mérito, postula genericamente pela reforma da decisão, aduzindo que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sem razão.
A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram a certidão de óbito de Leandro Ayres da Silva (id. 102982180), o boletim de ocorrência (id. 102982182) e toda documentação comprovando o grau de parentesco entre os autores e a vítima do acidente automotivo (id. 102982181 – Pág. 1 a 7), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 – DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA BENEFICIÁRIA – DE CUJUS SEM FILHOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTO HÁBIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74
. Impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do sinistro. Inteligência da Súmula no 43 do STJ. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(RAC n. 0036609-51.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016 – negritei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário. Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022